Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DAS PESQUISAS DE BUSCA DE ATIVOS. DECURSO RAZOÁVEL DE TEMPO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1 – Reiteração das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. É possível reiterar a ordem de busca de ativos financeiros e outros bens do devedor, mediante a utilização dos sistemas conveniados, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
ic